Tribunal: TJMT
Processo: 8010068-44.2011.8.11.0020
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010068-44.2011.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANGELO HENRIQUE SANTOS ALVES - CPF: 014.690.281-58 (RECORRENTE), GETULIO ALVES LOPES - CPF: 825.525.681-49 (ADVOGADO), JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO - CPF: 024.342.641-07 (ADVOGADO), ADEMILSON ANTONIO LOPES DE ALMEIDA - CPF: 031.461.671-31 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (RECORRIDO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARCELO LOPES VALENTE - CPF: 161.026.398-71 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado: 8010068-44.2011.8.11.0020

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE ALTO ARAGUAIA

Recorrente(s): ANGELO HENRIQUE SANTOS ALVES

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO

Recorrido(s): ANGELO HENRIQUE SANTOS ALVES

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 07/12/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE REJEITADA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO – NEGATIVA EXPRESSA PARA DÉBITO EM CONTA – ESCOLHA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDA – DÉBITOS EM CONTA NÃO AUTORIZADOS – INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PEDIDO DE RESCISÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO PELA PROMOVIDA E DE MAJORAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELO CONSUMIDOR – CONTRATO EXPRESSO EM SENTIDO CONTRÁRIO – NEGATIVA PARA REALIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DA AUTONOMIA DA VONTADE – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA PROMOVIDA – VIOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DO CONSUMIDO – DÉBITOS INDEVIDOS EM CONTA – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO APÓS RESCISÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO E DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

A impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

É sabido que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Com efeito, diante do descumprimento da própria parte promovida quanto aos termos do contrato, realizando descontos indevidos em conta quando o consumidor não escolheu esta forma de pagamento, desestruturando suas finanças, autorizado está o consumidor, por força da exceptio non adimplet contractus (exceção do contrato não cumprido), a requerer a rescisão contratual, tal como fez e exigir a restituição dos valores, ante a culpa exclusiva da promovida.

Não tendo havido solução administrativa para o impasse, não sendo restituídos os valores descontados indevidamente, sendo necessário ingressar com ação judicial para tanto, forçoso o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, não havendo reparo a ser feito na sentença nesse aspecto.

Entretanto, o valor da indenização por dano moral deve ser majorado quando necessário para adequação aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovida desprovido e recurso da parte promovente parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida a restituir os valores descontados indevidamente e a pagar indenização por dano moral, em razão da falha na prestação dos serviços consistente em descontos automáticos indevidos em conta corrente sem autorização, o que motivou o cancelamento do contrato sem restituição administrativa dos valores pagos, conforme dispositivo que cito:

29. Ante ao exposto, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada e, com fulcro no art. 269, I do Código de Processo Civil, c/c art. 6o da Lei no 9.099/95, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para CONDENAR a parte Reclamada, EBRACON ADMNISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à parte reclamante, ANGELO HENRIQUE SANTOS ALVES, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária a partir deste decisum, bem como o valor de R$ 1.486,16 (mil quatrocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (art. Art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

30. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida com impugnação ao peido de gratuidade da justiça e, no mérito, desprovimento do recurso.

A parte promovida interpôs recurso e, nas razões recursais, alegou ausência de ato ilícito, pois os descontos em conta foram devidamente autorizados, pois não há como solicitar e autorizar os descontos sem anuência do consumidor. Alegou ausência de dano moral, que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para excluir a indenização por dano moral ou reduzir o valor da condenação.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstra a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, destaco que não há nos autos quaisquer elementos que possam afastar a situação de hipossuficiência declarada, mesmo porque no próprio contrato de consórcio o promovente declarou-se autônomo e com renda mensal de R$ 3.000,00, o que, com certeza, foi exigência para assinatura contratual, não podendo agora a parte promovida impugnar tal fato.

Assim, a impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, entendo que restou configurada a falha na prestação dos serviços, bem como a prática abusiva em razão de descontos por meio de débito automático na conta do consumidor quando mesmo foi expressamente contra tal meio de pagamento, constando no próprio contrato que norteia a relação jurídica travada entre as partes.

Observa-se do contrato, no campo destinado ao preenchimento da escolha da forma de pagamento, constar expressamente, o seguinte: “(NÃO) autorizo que os pagamentos das contribuições mensais sucessivas descritas nos ‘Avisos de Cobrança Bancários’ sejam realizados através de débito em minha conta corrente acima descrita”.

Portanto, não prevalece a tese da parte promovida de que houve autorização do consumidor para a realização dos débitos, assim como não prevalece a tese de ausência de ato ilícito e ausência de dano moral. Isso porque, por força do princípio da autonomia da vontade, o contrato faz lei entre as partes.

É sabido que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Com efeito, diante do descumprimento da própria parte promovida quanto aos termos do contrato, realizando descontos indevidos em conta quando o consumidor não escolheu esta forma de pagamento, desestruturando suas finanças, autorizado está o consumidor, por força da
exceptio non adimplet contractus
(exceção do contrato não cumprido), a requerer a rescisão contratual, tal como fez e exigir a restituição dos valores, ante a culpa exclusiva da promovida.

Não tendo havido solução administrativa para o impasse, não sendo restituídos os valores descontados indevidamente, sendo necessário ingressar com ação judicial para tanto, forçoso o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, não havendo reparo a ser feito na sentença nesse aspecto.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), restando mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021